Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021609-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (APELADO), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 29.162.769/0001-98 (APELANTE), JULIA SCHETTINO MOTTA - CPF: 110.313.026-97 (ADVOGADO), CAROLINA FONSECA CHALHOUB - CPF: 109.623.086-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRENCHIMENTO DE FORMULARIO- ALEGADA OMISSÃO- NÃO VERIFICADA- MATERIA DEVIDAMANTE ENFRENTADA – NO ACORDÃO- REDISCUSSÃO- AUSENCIA DE VICIOS- RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1021609-81.2021.8.11.0041

Embargante:

Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.

Embargada
:
Araísa Ferreira de Sousa.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.

de acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA - CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS – DEMORA NA TRANSFERENCIA – FALHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM - REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de fundamentação requer a presença de vícios ilógicos e eventuais ilações extraídas de um contexto fático diverso do contido nos autos que impossibilitem a defesa da parte contrária. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, pode fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. A falha na prestação de serviço, pela mora da requerida por 04 meses em realizar a transferência da custodia dos ativos, comporta indenização por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 209592691): Alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de analise para constatação da validade do formulário (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) enviado pela embargada.

Aduz que o acordão foi omisso, ao argumento de que deveria constar de maneira especifica os ativos a serem transferidos, se mantida a obrigação de fazer.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento, ao argumento de que os embargos não se prestam a reanalise (Id. 210569199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de
Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que julgou recurso de apelação.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado..

Dessa forma, não assiste razão ao embargante.

Extrai-se trecho do acórdão que julgou a apelação em que fora devidamente analisada a matéria em questão (Id. 208541653):

“(...) Verifica-se pelo conjunto probatório que após realizar o preenchimento da solicitação de transferência de valores mobiliários – STVM, a requerida quedou-se inerte, apresentou as incorreções do preenchimento somente após a reclamação da autora junto ao Banco Central. Consta que após realizar o novo preenchimento do documento -STVM, a requerida mesmo assim não cumpriu o prazo para transferência dos ativos. Vejamos o que dispõe a Instrução Normativa no 542/2023 da Comissão de Valores Mobiliários sobre a transferência de custodia de ativos: Art. 10. As obrigações decorrentes da prestação de serviços de custódia perduram enquanto o contrato de prestação de serviços de custódia estiver em vigor. § 1o O custodiante deve realizar a transferência dos valores mobiliários, bem como dos eventuais direitos e ônus a eles atribuídos, ao custodiante indicado pelo investidor, observada a natureza de cada ativo, a sua forma de detenção e de transferência e os procedimentos estabelecidos pelo depositário central, se for o caso. § 2o A transferência dos valores mobiliários a outro custodiante deve obedecer a procedimentos razoáveis, tendo em vista as necessidades dos investidores e a segurança do processo, e deve ser efetuada em, no máximo, 2 (dois) dias úteis contados do recebimento, pelo custodiante, do requerimento válido formulado pelo investidor. Desse modo, extrai-se do texto normativo os deveres inerentes a corretora e ao investidor (consumidor), dentre os quais, estão o dever de o investidor realizar o requerimento válido, enquanto ao custodiante compete a transferência dos ativos com atenção à sua natureza, forma de detenção e procedimento, além de observar o prazo para transferência de dois dias úteis, contados do requerimento do investidor. Nota-se que a parte autora realizou o envio valido da STVM e que o requerido demorou mais de 04 meses para realizar a transferência da custodia dos ativos, fato que caracteriza falha na prestação do serviço, o que configura dano moral pela demora na efetivação da transferência.(...) Assim, é caso do apelante indenizar a apelada, em razão da falha na prestação do serviço decorrente demora na transferência dos ativos, suficiente para a configuração de dano moral.. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024